Tribunal: TJPA
Processo: 0801876-08.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801876-08.2020.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: RAIMUNDO NONATO FURTADO PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO NÍVEL SUPERIOR MEDIANTE CERTIDÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI Nº 9.394/96 E DECRETO Nº 5.773/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No presente caso o candidato apresentou Declaração de Conclusão de Curso, emitida pela respectiva instituição de ensino, indicando expressamente a conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia (2018) acompanhada do Histórico Escolar indicando aprovação nas disciplinas correspondentes.

2. Diversamente do que fora sustentado a sentença de forma alguma violou o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou o art. 34 Do Decreto nº 5.773/2006, considerado que não deixou de reconhecer a validade dos diplomas, mas apenas reconheceu a possibilidade e razoabilidade da comprovação da formação acadêmica a posteriori.

3. A falta de apresentação do diploma não pode ser óbice a assunção de cargo público ou contabilização de título.

4. Recurso conhecido e desprovido sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801876-08.2020.8.14.0028

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA (OAB/PA 8.298)

APELADO: RAIMUNDO NONATO FURTADO PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que confirmou a liminar concedendo a segurança, no sentido de reconhecer o direito à habilitação do candidato viabilizando a apresentação de certidão de conclusão do nível superior com posterior apresentação do diploma de graduação.

O Município de Marabá aduziu que a sentença violou o art. 48 da LDB (Lei nº 9.394/96), e ainda, o art. 34 do Decreto nº 5.773/2006, aduzindo a obrigatoriedade da comprovação da formação acadêmica. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença denegando a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

No certame em questão o Edital nº 001/2018 assim previa:

16.1. No
momento da habilitação
, o candidato nomeado deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

(...)

k)
Cópia do Diploma e Histórico Escolar, conforme a escolaridade exigida para investidura do cargo (cópias autenticadas)
;

No presente caso o candidato apresentou Declaração de Conclusão de Curso, emitida pela respectiva instituição de ensino, indicando expressamente a conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia (2018) acompanhada do Histórico Escolar indicando aprovação nas disciplinas correspondentes.

Diversamente do que fora sustentado a sentença de forma alguma violou o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou o art. 34 Do Decreto nº 5.773/2006, considerado que não deixou de reconhecer a validade dos diplomas, mas apenas reconheceu a possibilidade e razoabilidade da comprovação da formação acadêmica a posteriori.

A falta de apresentação do diploma não pode ser óbice a assunção de cargo público ou contabilização de título. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1.
A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Nego provimento ao Recurso Especial.
(REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019.)

Caso semelhante já foi decidido por est Turma de Direito Público, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA PELO CARGO. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. MULTA SOBRE O GESTOR. DESDE QUE SEJA PARTE NA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM RELAÇÃO À MULTA FIXADA.

A parte impetrante atendeu ao requisito de escolaridade exigido pelo edital para desempenhar o cargo, na medida em que a apresentação do atestado de conclusão do curso é suficiente para acatar a prescrição editalícia, deste modo se torna dispensável a entrega do diploma por se tratar de mera formalidade.

A apresentação dos documentos foi realizada no dia 19/02/2014 (fl.07) e a colação de grau marcada para o dia 25/04/2014, sendo devidamente certificado que a recorrida concluiu o curso no segundo semestre de 2012 (fl. 08), o que comprova a sua habilitação para assumir o cargo para o qual se inscreveu, sob pena de se infringir o princípio da razoabilidade.

A conclusão do curso ocorre quando do encerramento das atividades curriculares, servindo o diploma apenas para comprovar essa condição, constituindo-se em uma questão de ordem burocrática
. No mesmo sentido o STJ

Em relação à multa fixada, explico, que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor das astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz.

A quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, sem limite pré-estabelecido. Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, em caso de desobediência, limitadas à 50 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

Multa na figura do gestor municipal, o entendimento pacificado pela jurisprudência é a de que poderá recair sobre ele, desde que seja parte na ação, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tendo participado o Prefeito como autoridade coatora no presente Mandado de Segurança, resta preenchida a exigência constitucional e processual que permitem a fixação de multa sobre ele. Ressalto que o referido gestor prestou as devidas informações (fls. 59/72) assim como foi apresentado recurso de apelação (fls. 85/110), sendo, portanto, observado aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CF).

Recurso parcialmente provido, somente em relação ao valor da multa. Sentença reexaminada e modificada quanto a multa fixada.
(TJPA, processo nº 0000809-04.2014.814.0076 Acórdão nº 203.172, 2ª Turma de Direito Público julgado em 15/04/2019 DJE 05/05/2019)

Como visto a sentença está alinhada com a jurisprudência da Corte de Uniformização não comportando reparo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo voluntário confirmando a sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023